Tribunal: TJMT
Processo: 1023732-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1023732-44.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (SUSCITANTE), APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO - CPF: 406.239.121-04 (SUSCITADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA DIOGO PARO REP. POR MARISIA CRISTINA PARO - CPF: 406.239.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ADMITIU PARCIALMENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PROPOSIÇÃO DE TEMAS INDEPENTES: CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO QUANDO A FAZENDA PÚBLICA É SUCUMBENTE E HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÕES SEM INTERESSE DE AGIR – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS QUANTO AO TEMA DE CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO QUANDO A FAZENDA PÚBLICA É SUCUMBENTE – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE – INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA EM AÇÕES SEM INTERESSE DE AGIR – INADMITIDO QUANTO A ESTE TEMA.

1. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam,
i)
a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito,
ii)
a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica e
iii)
a inexistência de recurso afetado por tribunal superior para a resolução da mesma matéria de direito pelo procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância, deve-se admitir o processamento do incidente.

2. Demonstrado o atendimento dos pressupostos para admissão do IRDR quanto ao Tema envolvendo o critério de arbitramento de honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

3. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas, devem ser suspensas as demandas que versarem sobre o mesmo tema (CPC, 982, I).

4. Não demonstrado o atendimento dos pressupostos para admissão do IRDR, quanto ao Tema envolvendo a fixação de honorários em favor da fazenda pública, em ações sem interesse de agir, envolvendo a temática da saúde pública, devendo ser inadmitido, neste ponto.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 1023732-44.2022.8.11.0000

SUSCITANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

SUSCITADA
: APARECIDA DIOGO PARO, representada por MARISIA CRISTINA PARO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
–
IRDR
, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, em face Aparecida Diogo Paro, representada por Marisia Cristina Paro, com vistas a fixar as seguintes teses jurídicas propostas:
QUANDO HÁ LIDE NA ‘JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA’, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO DEVEM SER ARBITRADOS COM EQUIDADE (CPC, ART. 85, § 8o)
e
QUANDO NÃO HÁ LIDE NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, A PARTE AUTORA DEVE SER CONDENADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO
, diante da noticiada existência de repetição de processos com idêntica controvérsia de direito, envolvendo a fixação de honorários sucumbenciais, nas ações ajuizadas em face da Fazenda Pública, na tutela do direito à saúde.

O Suscitante defende a necessidade de uniformização do entendimento, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, quanto às controvérsias assim resumidas:

i)
a condenação do Estado no contexto da “judicialização da saúde pública” deve sempre vir acompanhada, ou não, de arbitramento de honorários advocatícios – e, quando cabível, tal arbitramento deve se dar de qual forma (percentual sobre o valor da causa, percentual sobre o “proveito econômico da causa” ou por meio de juízo equitativo)?

ii) o arbitramento, ou não, de honorários advocatícios, ou quem deve arcar com eles, quando não há lide, isto é, não há pretensão resistida?

Aduz que, atualmente, há sentenças e acórdãos em todos os sentidos, ora com afastamento expresso de qualquer condenação, ora com a fixação de honorários sob os mais variados critérios discrepantes entre si, a exemplo da causa piloto que deu azo à instauração do presente incidente (Processo no 0011887-08.2015.811.0055), pendente de julgamento, neste Sodalício.

Nesse contexto, a fim de demonstrar a existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a questão da fixação dos honorários sucumbenciais, nas ações ajuizadas em face da Fazenda Pública, envolvendo a matéria da saúde pública, o Suscitante aponta diversos processos, julgados em 1a e 2a instâncias, nos últimos anos, sustentando a necessidade de este Tribunal de Justiça dirimir a demanda. Veja-se:

Causas julgadas em 1a instância:

Trecho do petitório sob id. 151083196 – págs. 3/4

Causas julgadas em 2a instância:

Trecho do petitório sob id. 151083196 – págs. 4/5

Por fim, afirma que, o presente IRDR preenche os requisitos de admissibilidade e requer seja admitido, para que sejam fixadas as seguintes teses:

Tese 1 - QUANDO HÁ LIDE NA ‘JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA’, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO DEVEM SER ARBITRADOS COM EQUIDADE (CPC, ART. 85, § 8o)

Tese 2 - QUANDO NÃO HÁ LIDE NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, A PARTE AUTORA DEVE SER CONDENADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO

Outrossim, pugna pela suspensão de todos os processos em curso, que versarem sobre a matéria,
seja exclusivamente o modo ou a quantia de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no contexto da “judicialização da saúde pública”
.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC, unidade vinculada à Vice-Presidência deste Tribunal, informou que não localizou temas afetados sobre a matéria, em discussão, no âmbito do TJMT (id. 155016156).

No entanto, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, localizou tema afetado em sede de recursos especiais repetitivos, com matéria similar, com mérito julgado, sob o Tema 1.076, com a seguinte tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi encontrado o RE 1412073, indicado como representativo da controvérsia, com matéria similar, tendo como assunto:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Partes e Procuradores | Sucumbência | Honorários Advocatícios, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Partes e Procuradores | Sucumbência | Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer sob id. 158474158, opina pela admissão e processamento do IRDR, apenas no tocante à primeira temática (
Judicialização da Saúde Pública. Critério de Arbitramento da Verba Honorária de Sucumbência
), sustentando, quanto à segunda temática (
Judicialização da Saúde Pública. Condenação na Verba Honorária de Sucumbência
), a ausência de pretensão resistida.

Extraiu-se cópias do presente Incidente, encaminhando-as a todos os Julgadores que participarão deste julgamento.

É a síntese.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
–
IRDR
, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, em face Aparecida Diogo Paro, representada por Marisia Cristina Paro, com vistas a fixar as seguintes teses jurídicas propostas:
QUANDO HÁ LIDE NA ‘JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA’, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO DEVEM SER ARBITRADOS COM EQUIDADE (CPC, ART. 85, § 8o)
e
QUANDO NÃO HÁ LIDE NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, A PARTE AUTORA DEVE SER CONDENADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO
, diante da noticiada existência de repetição de processos com idêntica controvérsia de direito, envolvendo a fixação de honorários sucumbenciais, nas ações ajuizadas em face da Fazenda Pública, na tutela do direito à saúde.

O Suscitante defende a necessidade de uniformização do entendimento, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, quanto às controvérsias assim resumidas:

i)
a condenação do Estado no contexto da “judicialização da saúde pública” deve sempre vir acompanhada, ou não, de arbitramento de honorários advocatícios – e, quando cabível, tal arbitramento deve se dar de qual forma (percentual sobre o valor da causa, percentual sobre o “proveito econômico da causa” ou por meio de juízo equitativo)?

ii) o arbitramento, ou não, de honorários advocatícios, ou quem deve arcar com eles, quando não há lide, isto é, não há pretensão resistida?

Aduz que, atualmente, há sentenças e acórdãos em todos os sentidos, ora com afastamento expresso de qualquer condenação, ora com a fixação de honorários sob os mais variados critérios discrepantes entre si, a exemplo da causa piloto que deu azo à instauração do presente incidente (Processo no 0011887-08.2015.811.0055), pendente de julgamento, neste Sodalício.

Pois bem.

Nesta fase do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, cabe a este Colegiado verificar a presença dos pressupostos de admissibilidade, dispostos, respectivamente, nos incisos I e II, do artigo 976, do Código de Processo Civil, cuja redação é repetida nos artigos 181-E, §2
o
, e 181-F, §2
o
, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem a finalidade de viabilizar a prestação jurisdicional de forma isonômica, em relação à mesma questão de direito veiculada em causas individuais e repetitivas, na busca por isonomia, segurança jurídica das decisões, equidade e coesão da jurisprudência.

Vê-se, portanto, que, são pressupostos de admissibilidade do IRDR:
i)
coexistência de várias demandas que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito;
ii)
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e,
iii)
inexistência de recurso afetado por tribunal superior para a resolução da mesma matéria de direito pelo procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância.

As questões de direito invocadas, neste Incidente, como relatado alhures, restringem-se, em síntese
: i)
ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, na judicialização da saúde pública e,
ii)
à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, quando não há pretensão resistida, em favor do Poder Público.

Assim, para uma melhor exposição do raciocínio sobre os pressupostos de admissibilidade para cada uma das temáticas independentes, aventadas no presente incidente, passo a deliberar sobre cada uma, individualmente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE QUANTO À TEMÁTICA 1 (CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA)

Em prol da demonstração dos pressupostos de admissibilidade, o Suscitante amealhou aos autos quadro demonstrativo de posições jurídicas distintas sobre a mesma matéria de direito processual material (critério de arbitramento dos honorários advocatícios, na judicialização da saúde pública), proferidas no bojo de processos em trâmite no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, seja em 1a, como em 2a instâncias.

Nesse contexto, restou evidenciado que a situação delineada gera possível risco de ofensa à isonomia dos julgados e, consequentemente, reflete diretamente na segurança jurídica da prestação jurisdicional, já que ora alguns jurisdicionados obtêm o direito de receber a verba sucumbencial, ora outros não; ora o critério de arbitramento é o juízo equitativo, ora é o proveito econômico, ora é o valor atribuído à causa.

Apesar de fixadas as teses de observação vinculante, revolvendo a fixação dos honorários advocatícios, pelo STJ, por meio do julgamento do Tema 1.076 sob o rito dos repetitivos, acima mencionadas, não se pode olvidar que existe incerteza sobre a aplicação ou não, deste Tema, nas demandas que discutem o direito constitucional à saúde, bem ainda, se a pretensão econômica, nas ações desta natureza, é inestimável, autorizando o arbitramento por juízo equitativo, ou aferível conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa.

Apesar de o IRDR não se prestar para a realização de
distinguish
, tampouco podendo este Tribunal delimitar os efeitos da aplicação do referido Tema, julgado por Tribunal Superior, quanto as ações envolvendo o direito à saúde, obedecendo à hierarquia vigente entre os órgãos jurisdicionais, evitando-se divergir e/ou restringir o quanto decidido pela instância superior, é fato que no âmbito deste Tribunal diverge-se sobre a natureza (estimável ou não) da pretensão econômica, nas causas que pleiteiam o direito à saúde, problemática não dirimida pelo Tema 1.076 do STJ, situação que autoriza o manejamento do presente incidente e que norteará o seu processamento.

Diante deste cenário, entendo que a tese proposta não se revela afetada pelo Tema 1.076 do STJ e, por conseguinte, considerando que o RE no 1412073, certificado pelo NUGEPNAC, tem origem no julgamento do Tema 1.076 do STJ, afastada, ainda, a vinculação com este recurso, também.

Portanto, o pressuposto negativo, contido no §4
o
do artigo 976 do Código de Processo Civil, não constitui óbice à análise deste Incidente, quanto à análise da Tese 1 proposta, por este Colegiado, o que enseja o pleno julgamento, no que se refere a esta temática.

Extrai-se, nesse diapasão, dos parágrafos anteriores, que o IRDR está apto a ser admitido o seu processamento, o que implica na tomada de determinadas providências, nos termos do artigo 982, do Código de Processo Civil c/c o artigo 181-H, do RITJMT.

Para tanto, deve-se:

i)
fixar como objeto da presente tese jurídica: a) se a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é inestimável, autorizando o arbitramento por juízo equitativo; b) se a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida;

ii)
suspender todos os recursos atinentes a matéria deste Incidente, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, nas ações novas, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença dos requisitos legais exigidos;

iii)
cientificar a Vice-Presidência deste Tribunal e o NUGEPNAC, para a necessária divulgação e comunicação aos integrantes das Câmaras de Direito Público e Coletivo, bem como aos juízes de primeira instância;

iv)
intimar as partes e os entes públicos interessados na controvérsia para, querendo, manifestarem-se no feito, no prazo de 15 (quinze) dias;

Com efeito, reafirmo a admissibilidade deste Incidente, quanto à proposição da Tese 1, e submeto-o a este Colegiado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE QUANTO À TEMÁTICA 2 (ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUANDO NÃO HÁ PRETENSÃO RESISTIDA)

Como visto, o Suscitante pretende, ainda, ver discutida a tese sobre o arbitramento de honorários advocatícios, em desfavor da parte que maneja ação visando a prestação de serviço público de saúde, sem que haja pretensão resistida pelo Poder Público.

No entanto, como bem asseverado no parecer ministerial, inexiste demonstração mínima da existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre esta questão jurídica, no Poder Judiciário de Mato Grosso, tanto que não houve especificação alguma de processos originários deste Sodalício ou da instância inferior, que caracterizem a situação relatada.

No que tange aos precedentes isolados e não vinculantes, dos Tribunais Superiores, referidos pelo Suscitante, entendo que não são capazes de revelar a existência de efetiva repetição de processos, nos quais a controvérsia tenha sido solucionada de formas variadas, sobretudo no âmbito da jurisdição deste Tribunal de Justiça, a justificar o processamento e julgamento do presente IRDR, cujos efeitos ficam limitados ao âmbito de jurisdição deste Sodalício.

Neste ponto, restou evidenciado que, em verdade, os julgados mencionados se prestam a fundamentar linha de raciocínio cuja tese o Suscitante pretende seja fixada, albergado na suposta (e não comprovada) potencialidade de futura repetição de demandas, sem que, no entanto, tenha demonstrado o atendimento do pressuposto de admissibilidade inafastável, da pré-existência de controvérsia sobre questão de direito já disseminada.

Portanto, coaduno com o entendimento ministerial e ressalto, quanto à Tese 2 proposta, que o IRDR não está apto a ser admitido, por ausência dos requisitos exigidos no artigo 976 do Código de Processo Civil, devendo, por esse motivo, ser interrompido o processamento quanto a esta temática, especificamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023